Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-58.2019.8.11.0078
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000494-58.2019.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VILMA CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 982.537.431-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR ANTONIO FRANCO - CPF: 009.518.511-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.- Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000494-58.2019.8.11.0078

Origem:

Vara única da comarca de Sapezal

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Recorrido(s):

VILMA CORDEIRO DOS SANTOS

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/05/2022

EMENTA

APELAÇÃO –
FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
–
AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 10.216/2001 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Conforme preceitua os arts. 4o e 6o da Lei no 10.216/2001, a internação psiquiátrica será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes e mediante apresentação de laudo médico circunstanciado especificando os seus motivos.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Ante todo o exposto,
ACOLHO
a pretensão deduzida na inicial e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora, para tanto,
CONDENO
os requeridos Município de Sapezal/MT e Estado de Mato Grosso para que forneçam, IMEDIATAMENTE, à
CESAR ANTONIO FRANCO
, internação em hospital psiquiátrico público (Adalto Botelho – Cuiabá-MT) ou em sua impossibilidade, hospital particular, para receber tratamento adequado, bem como demais tratamentos e exames necessários ao restabelecimento de sua saúde, tornando assim, definitiva a liminar concedida o que faço com fundamento nos artigos 196 c/c 198 da Constituição Federal e artigo 497 do Código de Processo Civil, sob pena em caso de descumprimento da ordem de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei no. 12.120/2009, por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF c/c o art. 11, inciso II da Lei 8.429/92.

Reitero que a fim de dar eficácia ao provimento em caso de descumprimento dos requeridos, será determinado o bloqueio das verbas públicas do Estado/Município, suficiente para custear o atendimento da saúde do paciente.

Destaco que a medida é de caráter urgente, devendo ser cumprida imediatamente, mesmo que para isso os requeridos tenham que efetivar contratação de urgência ou particular.

Quanto as custas e despesas processuais, deixo de condenar os requeridos, conforme dispõe o art. 3o da lei no. 7.603/01 e o item 2.14.5 da CNGC.

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJMT.

Por derradeiro,
DECLARO EXTINTO
o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil
.

O Município de Sapezal requer a improcedência da ação alegando que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a necessidade da internação, por meio de parecer circunstanciado de médico com capacidade para tal fim (psiquiátrico), conforme exige o artigo 6° da Lei 10.216/2001 e a jurisprudência do STJ.

Contrarrazões da parte autora pugnando pelo improvimento do recurso do Município.

Sem manifestação do Estado de Mato Grosso.

O Processo tramitava na justiça comum e foi declinado para a Turma Recursal no ID n° 97735485.

Há juntada de parecer da Procuradoria Geral opinando pelo provimento do apelo do Município.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo regular prosseguimento dos autos, visto que já consta parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, tenho que o recurso deve ser conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

A parte autora, Vilma Cordeiro dos Santos, requereu a internação de Cesar Antonio Franco para tratamento psiquiátrico, alegando que é companheira do mesmo, que é acometido de transtorno afetivo bipolar. Aduz que os surtos estão frequentes e que teme pela sua segurança e de sua família, além da do próprio paciente e que entende ser urgente a internação.

O único laudo médico juntado na inicial, ID n° 84496967, foi realizado por Neurologista e consta que o paciente apresenta quadro de transtorno afetivo bipolar, que faz uso dos medicamentos elencados e que contava com tratamento terapêutico com neuropsiquiatra e psicólogo.

Em que pese os termos da sentença prolatada, tenho que não houve acerto do Magistrado a quo em obrigar a internação compulsória.

Conforme preceitua os arts. 4o e 6o da Lei no 10.216/2001, a internação psiquiátrica será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes e mediante apresentação de laudo médico circunstanciado especificando os seus motivos. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– AFASTADA - OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
- TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 10.216/2001 - INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DEVE OBEDECER AOS ARTIGOS 23 E 23-A DA LEI N° 11.343/2006 E AO PROVIMENTO 27/2012-CGJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Concluídas as providencias processuais preliminares, se o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Conforme os arts. 4o e 6o da Lei no 10.216/2001, a internação psiquiátrica será indicada e realizada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes e for apresentado laudo médico circunstanciado especificando os seus motivos. A forma de tratamento do dependente químico também precisa observar as premissas da Lei n° 11.343/2006 e do Provimento 27/2012-CGJ, dando prioridade, sempre, a modalidade ambulatorial. (destaquei)

(N. U. 1000355-46.2020.8.11.0022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Mário Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 09/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA DE DESINTOXICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DA MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a internação compulsória, em clínica de recuperação para dependente químico, esbarra na inexistência de provas, ainda que minimamente, para comprovar a absoluta necessidade da medida extrema do tratamento torna-se imperiosa a reforma da decisão que deferiu em análise perfunctória a antecipação de tutela pleiteada.

A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos nos termos da Lei Federal n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. (destaquei)

(N. U. 1006563-83.2018.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Marcio Aparecido Guedes, Julgado em 08/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. “(...) A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. (N.U 0001134-81.2013.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020). (destaquei)

(N. U. 1001232-86.2019.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Edson Dias Reis, Julgado em 12/08/2020)

Portanto, a internação, sendo medida grave, não pode ser determinada como foi no presente feito, sem a devida demonstração da real necessidade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos moldes do art. 487, I do Código de Processo Civil, estendendo-se, por óbvio os efeitos da presente decisão também ao Estado de Mato Grosso.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022